Tribunal: STF
Processo: ARE 754511
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Factoring. Natureza das atividades. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para reformar o acórdão recorrido e acolher as alegações da recorrente, especialmente no que tange à natureza de suas atividades, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e do acervo probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.